Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INCABÍVEL.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
2. Se o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição.
3. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita.
4. Sendo o réu multirreincidente, ostentando 4 condenações criminais anteriores, correta a aplicação da fração de 1/4 para agravar a pena.
5. O artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 prevê que as circunstâncias relativas à primariedade e aos bons antecedentes são objetivas, devendo ser sopesadas sentenças penais condenatórias definitivas para afastar o “tráfico privilegiado”.
6. Havendo provas da ilicitude dos valores apreendidos, não há se falar em restituição.
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação não provida.